Tribunal: STF
Processo: Rcl 54538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não remeter o agravo em recurso extraordinário à apreciação da SUPREMA CORTE. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-8): 



    “A reclamante Ferragens Negrão Comercial Ltda., tem como objetivo o comércio, importação, exportação, representações comerciais, distribuição e comércio atacadista de ferragens, ferramentas, máquinas manuais, elétricas e pneumáticas de uso comercial, industrial e rural, soldas em geral, motores, materiais de construção, elétricos e hidráulicos, tintas, adesivos, abrasivos, equipamentos de proteção, higiene, sinalização e segurança, arames, cabos de aço, telas em geral, artigos de plástico e PVC, utensílios domésticos, artigos esportivos, pesca e camping, produtos para cine, foto e som, informática e microinformática, materiais de escritório e papelaria, eletrodomésticos e atividades comerciais de logística, inclusive com a prestação de serviços próprios ou de terceiros.



    Diante do exercício dessas atividades e de ser tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, a sociedade empresária ora reclamante ajuizou Ação Declaratória cumulada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars e com pedido de compensação e/ou repetição de indébito tributário em face da UNIÃO (Fazenda Nacional), autuada sob o n.º 5019679-44.2013.4.04-7000, na qual, especificando o que é inerente, essencial e necessário à sua atividade – e, por isso, considerado como insumo passível de crédito pela legislação da contribuição para o PIS e a COFINS.



    (…).



    Esse pedido foi julgado improcedente em 1º grau fundamentalmente porque, na ótica da r. sentença, ‘a autoridade administrativa, ao definir insumo, manteve-se na linha traçada pelo legislador ordinário, cuja intenção foi de considerar para efeitos de creditamento apenas os elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, aqueles específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte, e não a todos os aspectos de sua atividade’, compreensão que foi, depois, integrada pela decisão que julgou embargos de declaração onde se disse que ‘r. sentença é clara ao adotar o entendimento de que as despesas arroladas pela autora não integram o conceito de insumo para o fim de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS como pretendido, porquanto, não são todos e quaisquer custos da empresa despendidos no processo de industrialização e comercialização do produto fabricado que se enquadram na previsão legal’.



    Contra essa r. sentença integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração a ora reclamante interpôs recurso de apelação que, contudo, foi improvido sob o fundamento central de que ‘os elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, somente os elementos específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte, e não a todos os aspectos de sua atividade’.



    Depois do julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse r. acordão, a ora reclamante opôs recurso especial e recurso extraordinário.



    (…).



    Ao examinar esses recursos, o Vice-Presidente do e. TRF 4 de então, Desembargador Federal Luís Alberto D. Azevedo Aurvalle, por meio da decisão documentada: 



    a) no evento 188, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário (evento 181 - RECEXTRA2) para que aguardasse o julgamento do tema 756-STF, ante ao reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia sobre o ‘Alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS’, mas, depois, sem apresentar qualquer justificativa para tornar sem efeito a decisão de sobrestamento objeto do evento 181 RECEXTRA2, por meio de nova decisão (evento 213) inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que ‘Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia’. (…).



    Cada uma dessas decisões (eventos 212 e 213) foi impugnada pelo respectivo agravo do art. 1042 do CPC.



    Aconteceu que o eminente Vice-Presidente do TRF4, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, autoridade ora reclamada, usurpando a competência tanto do STF, quanto do STJ, não conheceu desses dois agravos e, na origem, inadmitiu seu processamento, negando a remessa dos autos ao respectivo tribunal superior competente. 



    É exatamente em razão da usurpação da competência do STF, bem assim do desrespeito à autoridade da Corte, que se apresentada esta Reclamação Constitucional dirigida ao Supremo Tribunal Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a reclamação para cassar o ato atacado.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso particular, a controvérsia na origem gira em torno da possibilidade da parte autora ao aproveitamento dos créditos apurados em relação aos custos, no qual alega essencial à sua atividade, assim, considerado como insumo passível de crédito pela legislação da contribuição para o PIS e a COFINS.



    Em 3/8/2020, ao analisar o recurso extraordinário interposto pela parte autora, o Vice-Presidente do TRF-4 determinou o seu sobrestamento, por entender que a matéria discutida nos autos é afeta ao Tema 756 da Repercussão geral. Vejo o teor da decisão (eDoc. 4, fl. 409):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    O presente recurso versa sobre matéria idêntica àquela discutida em recurso(s) extraordinário(s) afetado(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, estando a controvérsia consolidada no(s) seguinte(s) Tema(s):



    Tema STF 756 - Alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS.



    Desse modo, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, III, e 1.040 do CPC/2015 e 176 do Regimento Interno deste Tribunal, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação do(s) acórdão(s) paradigma(s).



    Por sua vez, considerando a potencial prejudicialidade, deve o processamento do recurso especial aguardar a solução a ser dada ao presente recurso extraordinário, ficando postergada a análise da sua admissibilidade”.



    Contudo, em 25/3/2022, o TRF-4 tornou sem efeito a decisão de sobrestamento e não conheceu do recurso extraordinário, utilizando-se das seguintes razões (eDoc. 4, fls. 488/491):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, proferido em juízo de retratação, seguindo a sistemática dos recursos repetitivos, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 779 DO STJ. CONCEITO DE INSUMO. 



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp nº 1.221.170/PR, Tema 779/STJ).



    2. No caso concreto - em observância ao ‘teste de subtração’ - as despesas com telefone, fretes, aquisição de encartes/tablóides/catálogos e comissões de representantes comerciais não se caracterizam como insumos, uma vez que - mesmo que possuam importância no desenvolvimento do processo produtivo da Autora - nenhuma sobrevive ao teste de subtração.



    O recurso não merece trânsito.



    De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da CF, em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. 



    Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia.



    Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal.



    Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário”.



    Tal decisão foi alvo de impugnação por meio de recurso em agravo de instrumento em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, pelos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fl. 566):



    “Trata-se de Agravo, pelo rito do artigo 1042 do CPC, interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário.



    Com efeito, a parte incorre em erro, pois o agravo disposto no art. 1042 do CPC deve ser utilizado para atacar apenas as decisões que inadmitem tanto o recurso especial como o extraordinário, o que não ocorre no caso em tela, em que se está diante de decisão que não conheceu do recurso extraordinário porque incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    O artigo 1042 do CPC assim dispõe:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto”.



    A parte autora alega que esta decisão do TRF-4 usurpou a competência desta CORTE ao negar processamento ao recurso de ARE e a consequente remessa dos autos à SUPREMA CORTE. 



    No ponto, assiste razão à reclamante.



    Diferentemente do que fundamentado pelo Juízo de origem, a reclamante interpôs o recurso adequado, qual seja, Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, visto que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao contrário do que apontado na decisão atacada, não se deu com base na sistemática da repercussão geral.



    Observa-se do teor da decisão de inadmissão do RE, que a autoridade reclamada não se baseou no art. 1.030, I, a, do CPC, tampouco, negou seguimento ao recurso por considerar que o acórdão recorrido estava em conformidade com algum precedente julgado pela SUPREMA CORTE sob a sistemática da repercussão geral.



    O que se observa dos autos de origem é que, após novo Acórdão que renovou o julgamento do mérito da causa em juízo de retratação fundado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, adequando-se ao Tema 779 do Superior Tribunal de Justiça, houve interposição, pelo Reclamante, de novos Recurso Especial e Extraordinário, visando a reforma deste segundo Acórdão proferido.



    A decisão reclamada, ao analisar a admissibilidade de ambos os recursos interpostos, replicou no Recurso Extraordinário o mesmo entendimento aplicável exclusivamente ao Recurso Especial, já que negou seguimento também ao Recurso Extraordinário por conta do juízo de adequação ao Tema 779 do Superior Tribunal de Justiça. Afigura-se imprópria, portanto, a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário a partir de parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que não caracteriza negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil.



    Ao assim agir, o órgão jurisdicional reclamado desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



     



    Assim sendo, o conhecimento da regularidade da decisão de não admissão do Recurso Extraordinário que se busca por meio do Agravo de Instrumento interposto, com fundamento no art. 1.042 c.c. art. 1.030, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.



    Além do mais, o órgão jurisdicional reclamado desconsiderou a tramitação nesta CORTE RE 841.979-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 756, da Repercussão Geral, no qual é objeto de controvérsia matéria correlata à veiculada na origem (alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite Recurso Extraordinário, configurou-se a usurpação de competência desta CORTE.



    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido”. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente